Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade e a autoria, principalmente pelo reconhecimento pessoal do réu.
2. Indevida valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na reprovação social e na intensidade do dolo, eis que integram o próprio tipo penal. O fato de o agente ter trocado as vestimentas após cometer o crime não é fundamento apto para negativar a moduladora, por exercer a atividade informal de “catador de latinha”.
3. Recurso parcialmente provido.